Tribunal: CARF
Processo: 10880.952416/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.952416/2014-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.662 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
COPSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.952416/2014-12
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.662 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952416/2014-12

limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade,
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 108-
015.203, proferido pela 30a Turma da DRJ08 que julgou parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade reconhecendo o direito creditório no valor de R$ 2.153,48.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 098678536, emitido eletronicamente em
09/03/2015,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
27817.59341.031014.1.7.02-9240.
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo de IRPJ, do período 2o trimestre de 2009.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
87.841,62. No despacho decisório, foi reconhecido o valor de R$ 7.046,90 a título de
direito creditório disponível.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram discriminados no despacho decisório, assim como
a fundamentação e enquadramento legal:
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.662 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952416/2014-12

O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito” (fl. 584-585).
II. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do despacho decisório por via postal em 16/03/2015 (fl. 583), a Interessada
apresentou, em 08/04/2015, a Manifestação de Inconformidade de fls. 2-4,
acompanhada dos documentos de fls. 5-26, em que alega, em síntese, ter informado
corretamente as retenções, nos seguintes termos:
O contribuinte informou corretamente os créditos, acreditamos que o tomador do
serviço não informou corretamente em DIRF e/ou não efetuou o recolhimento da
Retenção. Portanto, não é possível que a falta de obrigação acessória ou principal do
tomador de serviços, impeça o contribuinte de realizar a quitação dos débitos
tributários, via compensação.
Ao final, requer a homologação integral da compensação objeto do PER/DCOMP em
questão.
Às fls. 28-569 constam notas fiscais diversas, juntadas aos autos pela Interessada, em
08/04/2015, eletronicamente”.
Por outro lado, a 30a Turma da DRJ08 julgou procedente em parte a manifestação
de Inconformidade para reconhecer o direito creditório remanescente de R$ 2.153,48, além do já
admitido no despacho decisório, referente ao Saldo Negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2009, e
homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Ciente do acórdão recorrido, a Recorrente apresentou recurso voluntário
aduzindo:
“(...)
II. DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
6. Cumpre informar que ao analisar a manifestação de inconformidade e os documentos
comprobatórios anexados naquela oportunidade, o Nobre Julgador, inicialmente, dispõe
acerca da legislação que trata do direito à compensação que é assegurado ao
contribuinte, desde que haja a devida comprovação de seu crédito.
7. Destaca que a comprovação do crédito é de responsabilidade única e exclusiva do
contribuinte que alega possuí-lo, devendo ser realizada pelos meios hábeis legalmente
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.662 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952416/2014-12

permitidos. Ainda, menciona que cabe à Administração Pública a busca pela verdade
material, não se restringindo aos documentos ou informações dispostas nos autos.
8. Esclarecendo que a utilização do imposto de renda retido na fonte na formação do
saldo negativo de IRPJ condiciona-se à confirmação da retenção no Informe de
Rendimentos fornecido pela fonte pagadora e também ao oferecimento à tributação do
rendimento correspondente (artigo 2o, §4o, da Lei n.o 9.430, de 1996).
9. Pois bem, quanto à comprovação de seu direito creditório, a ora recorrente juntou
com sua manifestação de inconformidade planilhas e as Notas Fiscais que originaram a
retenção na fonte alegada. Por conta disso, alegando que não foram juntados os
Informes de Retenção nem mesmo qualquer
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.662 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952416/2014-12

III. DA RETENÇÃO DO IRRF
12. Importante ressaltar novamente que há o direito creditório da recorrente, na medida
em que teve sim retido de seus pagamentos dos serviços prestados o valor referente ao
IR, o qual legalmente pode ser utilizado na apuração do saldo negativo.
13. De fato, a recorrente não recebera de suas fontes pagadoras os Informes Anuais de
Retenção, o que, fatalmente eliminaria qualquer discussão a respeito de sua existência.
No entanto, por meio dos documentos juntados com a manifestação e os documentos
apresentados nessa oportunidade, comprova-se o valor efetivamente recebido pela
recorrente, não restando dúvidas que houve de fato a retenção informada nos
documentos fiscais.
14. Destaca-se que por meio da manifestação de inconformidade apresentada a
recorrente juntou todas as Notas Fiscais dos serviços que ensejaram o crédito de IR
retido, quais sejam:

15. Insta destacar que a recorrente é uma empresa de segurança, que presta serviços de
fornecimento de mão-de-obra, principalmente para órgãos públicos, cujos contratos
são vencidos por meio de licitações, consoante se observa pela relação dos CNPJ das
fontes pagadoras abaixo:

16. O que se pretende elucidar é que a falta da apresentação do Informe de Retenções
não decorre da desídia ou falta de zelo da recorrente, como aduz o Acórdão combatido,
mas, sim, da conhecida falta de organização do Poder Público.
17. Destarte, injustificável penalizar a recorrente por conta da conduta de terceiros que
deixou de fornecer o Comprovante Anual de Retenção ou até mesmo de preencher
corretamente sua DIRF.
18. Por seu turno, a fim de comprovar a existência das retenções mencionadas, como
dito anteriormente, com a manifestação de inconformidade foram juntadas todas as
Notas Fiscais emitidas para as fontes pagadoras em comento.
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.662 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952416/2014-12

19. Agora, para não restar dúvidas, acostam-se os correlatos extratos bancários,
comprovando os valores efetivamente depositados em relação a cada uma das Notas
Fiscais, evidenciando, sem sombra de dúvidas, que houve sim a retenção na fonte.
20. Ou seja, a recorrente recebeu o pagamento com o valor descontado do IR
devidamente informado na Nota Fiscal, razão pela qual lhe assiste o direito ao crédito
pleiteado.
21. A título de exemplo, menciona-se o CNPJ 04.995.603/0001-21 da Autarquia
Hospital Municipal, para quem a recorrente prestou serviços e emitiu 3 (três) Notas
Fiscais, já juntadas aos autos, com os seguintes valores:

22. Como exemplo, colaciona-se a Nota Fiscal 4281, já anexada aos autos as fls. 36,
ressaltando seu valor total de R$ 516.731,40, que implicou na retenção a título de IR no
montante de R$ 5.167,31, como devidamente consta no corpo do documento fiscal
abaixo colacionado, veja-se

Fl. 2131
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.662 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952416/2014-12

23. Assim, como nesta exemplificada, sucedeu-se com as demais notas fiscais emitidas
para este CNPJ, cujo resumo dos valores encontra-se nesta tabela abaixo:

24. Ou seja, o valor de fato recebido pelo serviço prestado já foi descontado o valor do
IRRF, o qual fora utilizado na composição do saldo negativo do IRPJ.

25. Assim, seguindo a linha adotada pelo Acórdão recorrido, a juntada dos anexos
extratos bancários demonstrando os valores recebidos pelos serviços prestados,
juntamente com as NF emitidas, evidenciando que houve sim a retenção na fonte, há
que se validar o valor integral do crédito pleiteado pela recorrente.
26. Utilizando-se como exemplo o CNPJ da Fonte Pagadora 00.360.305/0001-04 –
Caixa Econômica Federal – da leitura do despacho decisório, tem-se que o valor do
crédito declarado em sua Per/Dcomp foi de R$ 94.501,29, sendo reconhecido pela
Ilustre RFB tão somente o total de R$ 69.910,42 não confirmando-se o valor de R$
24.590,87:

27. Para o período em questão foram emitidas 260 (duzentos e sessenta) notas fiscais
em nome da CEF, ocorre, porém, que quando da glosa parcial dos valores retidos pela
Ilustre RFB, a mesma sequer discriminou quais notas fiscais não foram comprovadas,
ela tão somente relaciona as notas fiscais às fls. 19/23 porém não indica quais tiveram
comprovação e quais não foram confirmadas veja-se:

(...) todas as 5 folhas que tratam dessa fonte pagadora estão exatamente assim.
Sem constar quais valores foram confirmados e quais não foram confirmados,
apresentando tão somente os valores ao final da planilha:
Fl. 2132
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.662 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952416/2014-12

28. Ora Nobre Julgadores, não há dúvidas que os documentos que a RFB utilizou para
comprovar/demonstrar a glosa parcial é, no mínimo, confusa, pra não dizer, que cerceia
o direito de defesa deste contribuinte, uma vez que não há como saber quais notas
fiscais e quais valores não foram confirmados.
29. Em razão do volume de notas fiscais emitidas para CEF, colaciona-se, por
amostragens os demonstrativos das notas fiscais emitidas, sua respectiva retenção e o
valor líquido recebido de fato pelo contribuinte, ratificando a ocorrência da devida
retenção, veja-se abaixo:

30. Frise-se, novamente, que as notas fiscais emitidas e anexadas na manifestação de
inconformidade nesses autos, ratificam a retenção dos impostos, e os extratos bancários,
o recebimento do valor líquido, ou seja, já descontados os tributos retidos.
31. Da mesma forma, é possível se verificar no caso da Fonte Pagadora
00.394.460/0471-05 que teve apenas 1 NF (4632 – vide fls. 500) não confirmada no
valor de R$ 930,54:
Fl. 2133
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.662 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952416/2014-12

32. No caso da Fonte Pagadora – 00.394.460/0474-58 (RFB de Franca) também, houve
a não confirmação de apenas 2 notas fiscais: 4803 e 4805, mas como se vê abaixo, e
pelos extratos bancários que comprovam os valores líquidos recebidos pelo recorrente:

Fl. 2134
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.662 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952416/2014-12

33. Da mesma forma ocorre com a Fonte Pagadora – 06.056.497/0001-46:

34. Conforme mencionado anteriormente, foram centenas de notas fiscais emitidas no
período, e todas anexadas nesse processo administrativo, que viabiliza a conferência da
retenção realizada. Em razão do volume de notas fiscais a serem demonstradas, as
planilhas correspondentes as NFS glosadas estão anexadas no presente recurso para
conferência, pois constam exatamente os valores recebidos pela recorrente (líquido, já
descontados os respectivos tributos), bem como a data de seu recebimento para
conferência com os extratos bancários.
35. Insta asseverar que em razão da data da realização dos pagamentos em análise, que
remonta a 2009, a recorrente não possui em arquivo tais extratos bancários, os quais
foram solicitados junto às agências bancárias. Tão logo tenha em mãos, procederá à
juntada a estes autos.
36. Por fim, importante repetir que a recorrente não pode ser responsabilizada e, muito
menos penalizada, pelas obrigações de suas fontes pagadoras, como por exemplo, o
fornecimento do Comprovante Anual de Retenção de IRRF. Todavia, as notas fiscais
apresentadas pela recorrente onde se comprova que houve de fato as retenções em
questão, bem como os extratos bancários que ratificam o recebimento do valor líquido,
já descontados os tributos retidos, ratificam o direito da recorrente ora invocado.
37. Por conta disso, restando comprovada existência do crédito de saldo negativo de
IRPJ mencionado nos PER/DCOMP correlatos, merece ser provido este recurso,
homologando-se as compensações realizadas.
IV. DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer-se que sejam apreciadas as razões deste recurso
voluntário, julgando-o procedente para reconhecer o direito creditório da recorrente,
validando-se os Per/Dcomp transmitidos.
Reque-se, ainda, a posterior juntada dos extratos bancários quando disponibilizados
pelas Instituições Financeiras para ratificar o direito ora invocada.
É o relatório.

Fl. 2135
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.662 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952416/2014-12

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, do do período 2o
trimestre de 2009, no valor de R$ 78.641,24, que, conforme princípio de adstrição do julgador
aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo
Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Análise do Direito Creditório
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do do período 2o trimestre de 2009 A autoridade
administrativa ao proceder a análise das retenções não homologou integralmente a compensação
face a não confirmação integral das parcelas de composição do crédito declaradas, relativas a
Contribuição Social Retida na Fonte (CSRF).
Já a 30a Turma da DRJ08 julgou procedente em parte a manifestação de
Inconformidade para reconhecer o direito creditório remanescente de R$ 2.153,48, além do já
admitido no despacho decisório, referente ao Saldo Negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2009, e
homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido, nos seguintes termos:
“(...)
Do mérito
1. Das considerações iniciais Antes de adentrar a análise do caso concreto, é importante
fazermos algumas considerações quanto à restituição e à compensação no âmbito da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB).
A comprovação do direito à restituição, para que sejam homologadas as declarações de
compensação, requer que o crédito seja líquido e certo, conforme prevê o art. 170 do
Código Tributário Nacional (CTN), abaixo transcrito:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.662 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952416/2014-12

A fim de comprovar a certeza e a liquidez do crédito, a interessada, obrigatoriamente,
deve instruir sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas
afirmações, considerando o disposto nos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, a
seguir transcritos:( ...)
Ressalte-se, ainda, que, de acordo com a norma constante do art. 967 do RIR/2018 (art.
923 do RIR/1999, vigente à época dos fatos), a escrituração contábil apenas faz prova a
favor do sujeito passivo quando estiver acompanhada dos elementos que a
fundamentem.
Quanto ao instituto da compensação, este tem seu fundamento no art. 165 c/c art. 170,
ambos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN),
cabendo à lei estabelecer os critérios visando a sua apreciação, conforme os dispositivos
abaixo transcritos: ( ...)
Nesse sentido, veio a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluindo suas
alterações, em seu art. 74, estabelecer as condições do instituto da compensação.
Abaixo, são reproduzidos destaques do dispositivo, com as alterações vigentes à época
em análise: ( ...)
Da legislação até aqui citada, depreende-se que a compensação é efetuada mediante a
entrega de declaração de compensação, na qual cabe ao declarante prestar as
informações do crédito que, comprovadamente, declara ser titular e, também, as
informações do débito que, lastreado em documentos e registros idôneos, apurou.
Isto posto, o deferimento, deferimento em parte ou indeferimento do Pedido Eletrônico
de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso, e a homologação, homologação parcial
ou a não homologação da Declaração de Compensação (PER/DCOMP) submetem-se
aos preceitos legais e normativos e, é claro, à existência e ao valor do crédito alegado.
O contribuinte inconformado com a decisão da Administração Tributária deve
comprovar suas argumentações.
A prova deve ser apresentada na manifestação de inconformidade, precluindo o direito
de o contribuinte fazê-lo futuramente, exceto por motivo de força maior, caso se refira a
direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões trazidas aos autos
posteriormente, consoante o artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF), com redação da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997.
Também nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), que
corresponde ao art. 333, inciso I, do antigo CPC, cabe ao inconformado (não a Fazenda
Pública) o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu eventual direito.
Por outro lado, não se pode olvidar que o art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, a seguir transcrito, é aplicável subsidiariamente ao PAF. (...)
Depreende-se do mencionado dispositivo que é dever do órgão administrativo obter as
informações disponíveis na própria Administração e considerá-las em sua decisão.
Em vez de restringir sua análise ao que o contribuinte demonstre em sua contestação, a
Administração deve buscar aquilo que realmente é verdade substancial (princípio da
verdade material).
Em razão disso, se for constatado erro no preenchimento de informativos ou declarações
de responsabilidade do sujeito passivo – por ele comprovado por meios hábeis ou
confirmado por meio de sistemas da Receita Federal – tal fato não pode ser ignorado,
pois a verdade deve prevalecer.
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.662 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952416/2014-12

2. Análise das parcelas de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
Mediante análise das informações complementares ao despacho decisório (fls. 584/585),
verifica-se que parte das parcelas de IRRF indicadas no PER/DComp em análise
(códigos: 6190 – Serviços - Retenção em Pagamento por Órgão Público e 1708 – IRRF
- Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa Jurídica) foram parcialmente
confirmadas ou não confirmadas pelo despacho decisório, por ausência de comprovação
(ou comprovação apenas parcial), quais sejam:

De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário. (...)
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à contribuição
social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o imposto de
renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à contribuição
social.
No tocante à apuração do imposto de renda pessoa jurídica, preceituam o art. 2o, caput e
§ 4o, da Lei no 9.430/96: (...)
Desta forma, a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o imposto pago ou
retido na fonte (IRRF) incidente sobre as receitas computadas na determinação do lucro
real.
Infere-se, do exposto, que a utilização do imposto de renda retido na fonte na formação
do saldo negativo de IRPJ condiciona-se à confirmação da retenção no Informe de
Rendimentos fornecido pela fonte pagadora e também ao oferecimento à tributação
do rendimento correspondente (art. 2o, § 4o, da Lei no 9.430, de 1996).
A respeito disso, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já sumulou o
entendimento acerca da obrigatoriedade do oferecimento à tributação das receitas
correspondentes à retenção na fonte, na Súmula no 80 (...)
Não se deve desconhecer que, em razão do princípio da verdade material, se forem
apresentados documentos hábeis que comprovem erro formal na informação constante
de um PER/DCOMP ou qualquer documento comprobatório, tal fato não pode ser
ignorado. A verdade material prevalece. Logo, tudo é uma questão de prova, cujo ônus
de produção é da interessada (art. 373, I, do Código de Processo Civil – CPC, que
corresponde ao art. 333, inc. I, do antigo CPC).
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.662 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952416/2014-12

Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Quanto às informações prestadas na DIPJ, em princípio, estas refletem a escrituração
contábil e fiscal do contribuinte e demonstram as apurações das bases de cálculo e os
valores devidos do IRPJ e da CSLL; por este motivo, a análise do direito creditório deve
ser limitada a esses valores e em contrapartida aos valores declarados (solicitados) no
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito. Em consequência, a análise aqui efetuada
tem por base a verificação da situação atual de cada uma das fontes pagadoras
declaradas em seu PER/DCOMP com demonstrativo de crédito.
Em sua defesa, a Interessada alega que informou as retenções corretamente, e acredita
que o tomador de serviço não as teria informado corretamente em DIRF, conduta que
não poderia impedi-la de utilizar tais parcelas em compensação tributária.
Pela análise dos documentos anexos às Manifestação de Inconformidade, bem como os
juntados em seguida pela Interessada aos autos (fls. 5-569), verifica-se a ausência dos
Informes de Rendimentos relativos às retenções acima indicadas. A Interessada juntou
apenas planilhas e notas fiscais diversas.
A contribuinte, além de não ter apresentado os Comprovantes de Rendimentos e
Retenção de IRPJ fornecidos pelas fontes pagadoras, também não juntou qualquer
documento contábil/fiscal ou extratos bancários, a fim de demonstrar a efetiva
existência das aludidas parcelas de composição do crédito.
É certo que não podemos penalizar o contribuinte por ausência de documentos cuja
emissão depende unicamente de terceiros. Mas também não se pode beneficiar o
contribuinte que deixou de adotar conduta defensiva para resguardar seus direitos: não
tendo recebido o comprovante de retenção, a contribuinte deveria ter feito regular
gestão junto às fontes pagadoras para o seu envio.(...)
A legislação estabelece um prazo para apresentação do comprovante de retenção e, caso
não recebesse os comprovantes no prazo estipulado em legislação, a Interessada deveria
antes comunicar o próprio tomador de serviços e, em caso de recusa, à RFB.
A comunicação em tempo hábil da não emissão de informe de rendimentos, ou mesmo
emissão sem a correspondente retenção, permitiria que a RFB fiscalizasse e autuasse a
empresa ou instituição financeira que deveria emitir o comprovante de rendimentos, ou
recolher os tributos devidos e não o fez.
De modo a não penalizar o contribuinte por conduta de terceiro, aquele deve provar, por
outros meios que encontra a seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega
compor o saldo negativo aqui analisado.
No entanto, no presente caso, os documentos apresentados pela contribuinte (apenas
notas fiscais) não são hábeis, por si sós, a comprovar as retenções pleiteadas, ausentes
outros elementos necessários à comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido.
Relevante assinalar que a falta dos informes de rendimentos pode ser suprida pelas
informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes Declarações de Imposto
de Renda Retido na Fonte – DIRF. Ambos seriam, em princípio, instrumentos hábeis a
atestar o pagamento do rendimento e a sua natureza, assim como as retenções de fonte
efetivadas pelas fontes pagadoras responsáveis pelo recolhimento do imposto devido.
A despeito da ausência de adequada comprovação pela Interessada, em consulta aos
bancos de dados da RFB, foram parcialmente confirmadas, além das já reconhecidas
pelo despacho decisório, parcelas de IRRF sob os códigos 6190 e 1708, no montante
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.662 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952416/2014-12

adicional de R$ 2.153,48. Tais retenções encontram-se discriminadas em planilha anexa
à fl. 653 do presente processo.
Assim, permanecem não confirmadas as retenções de IRPJ informadas no PER/DComp
no valor total de R$ 78.641,24.
Mediante análise da DIPJ 2010 (AC 2009) da contribuinte (Original/Ativa - fls.
589/652), verifica-se que os rendimentos tributáveis declarados em DIRF pelas fontes
pagadoras indicadas no PER/DComp, no período do 2o trimestre/2009, para a receita de
prestação de serviços (R$ 284.148,45) são compatíveis com os rendimentos tributáveis
constantes da Ficha 06A (Demonstração do Resultado –PJ em Geral) daquela
declaração, relativa ao trimestre correspondente: (...)
Portanto, em atenção ao princípio da verdade material, admite-se que as parcelas de
IRRF no montante de R$ 2.153,48 passem a compor o saldo negativo de IRPJ do 2o
trimestre de 2009, ora pleiteado.
3. Resultado da análise das parcelas de composição do crédito.
Portanto, o despacho decisório deve ser reformado nos seguintes termos:
· Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 87.841,62. Valor na DIPJ: R$ 87.841,62.
· Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 289.630,24.
· IRPJ devido(a): R$ 201.788,62.
· Parcela reconhecida por este Voto: R$ 2.153,48.
· Valor do saldo negativo disponível = [Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido(a)] limitado(a) ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será
zero.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade apresentada para:
· reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo Negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2009, no valor de R$
2.153,48;
· homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido”.
Depreende-se do exceto do acórdão de piso que, para a DRJ, o comprovante de
retenção na fonte é o Documento hábil estabelecido pela legislação para fazer prova a favor da
Recorrente. E que a falta dos informes de rendimentos pode ser suprida pelas informações
prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes Declarações de Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRF.
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.662 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952416/2014-12

Destarte, nos termos da decisão recorrida, as notas fiscais apresentadas pela
Recorrente não foram considerados na análise e houve apenas o reconhecimento parcial do
direito creditório pleiteado.
Por sua vez, a Recorrente, em razões recursais, buscando a reforma do acórdão de
piso, assim alegou, que em relação às parcelas não reconhecidas, alegou que notas fiscais e os
correlatos extratos bancários, comprovando os valores efetivamente depositados em relação a
cada uma das Notas Fiscais, evidenciam, sem sombra de dúvidas, que houve sim a retenção na
fonte e, por consequente, que o direito creditório remanescente deve ser reconhecido.
Assim, entendo que razão assiste à Recorrente e , de fato, na hipótese de a fonte
pagadora não fornecer o comprovante anual de retenção, sua prova pode se dar por outros meios
previstos na legislação tributária, para fins de apuração de reconhecimento de direito creditório.
Explique-se.
Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.662 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952416/2014-12

9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste contexto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora ou as DIRF.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.662 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952416/2014-12

Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob exame, a Recorrente também carreou aos autos as Notas Fiscais e os,
Extratos Bancários que possuía, fazendo prova por amostragem, em relação a esses últimos.. E
em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser analisados
objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a Súmula
CARF no 143.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Ademais, destaque-se, que mesmo em grau de recurso voluntário, a jurisprudência
do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de
inconformidade, em homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado,
desde que esclareça pontos fundamentais na ação.
Deste modo, em que pese existir entendimento pela não admissão destes
documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do
contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade
material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo
administrativo fiscal. A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador
do processo administrativo fiscal pátrio. Porém, a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus
probatório.
Assim, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou
o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com
o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito
pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais,
desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.662 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952416/2014-12

Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 2144
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-003.662 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952416/2014-12

Fl. 2145
DF CARF MF
Original